Tribunal: TJDFT
Processo: 0713112-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Adolescente. Atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado consumado. Legítima defesa.
1 – Provada a autoria dos atos infracionais – tentativas de homicídio e homicídio consumado, pelos depoimentos das vítimas e pela confissão qualificada do adolescente, em juízo, não é o caso de se absolver o adolescente.
2 – Inexiste legítima defesa se não utilizados moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão, e essa não era atual e eminente.
3 – Apelação não provida.